Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E À ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possuem caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Precedentes do STJ.
2. No caso, o Agravante não comprovou a ausência de prejuízo ao Exequente, conforme previsto na parte final do art. 847 do CPC/15, nem alguns dos requisitos estabelecidos no § 1o, itens II (o estado e o lugar onde ele se encontra) e V (especificar os ônus e os encargos a que esteja sujeito).
3. Os argumentos utilizados pelo Agravante (de que é idoso e que o veículo é utilizado para as atividades do seu cotidiano, imprescindível para deslocamento para trabalho, consultas médicas e acompanhamento diário da sua genitora) não autorizam a substituição do bem, tendo em vista que todas as atividades indicadas por ele podem ser executadas com o veículo indicado em substituição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.